Tribunal: TJDFT
Processo: 0719101-93.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. ABERTURA DE CONTA POR TERCEIRO. FRAUDE. CADASTRAMENTO PARA SAQUE DE FGTS. FORTUITO INTERNO. RESPONSABLIDADE OBJETIVA. DEVER DE RESTITUIR. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto por BANCO DO BRASIL em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-lo a pagar à parte autora a quantia de R$ 5.021,49 a título de ressarcimento. Em seu recurso suscita a preliminar de ilegitimidade passiva e requer o recebimento do recurso no efeito suspensivo. No mérito, alega ausência de ato ilícito por fato de terceiro. Requer a improcedência do pedido deferido na sentença.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 37852646 e 37852647). Contrarrazões apresentadas (ID 37852655).
3. Efeito suspensivo. No âmbito dos Juizados Especiais os recursos inominados são recebidos apenas no efeito devolutivo, salvo comprovada possibilidade de dano irreparável, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95. No caso específico dos autos não há qualquer probabilidade da ocorrência de dano irreparável ao recorrente, já que a obrigação imposta na sentença somente é exigível a partir do trânsito em julgado e eventual execução provisória depende de caução para liberação de valores eventualmente penhorados. Preliminar rejeitada. Recebo o recurso, portanto, somente no efeito devolutivo.
4. No que toca à preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo recorrente, prevalece em nosso ordenamento jurídico a teoria da asserção, de forma que a legitimidade de parte e o interesse processual são verificados à luz das afirmações aduzidas na inicial. Dessa forma, uma vez que a parte recorrida atribui ao recorrente a responsabilidade pelos danos suportados, está presente a legitimidade passiva ad causam, cuidando-se de questão de mérito a análise da existência ou não do nexo de causalidade e demais pressupostos da responsabilidade civil. Preliminar rejeitada.
5. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. Sua responsabilidade somente será excepcionada em caso de inexistência de defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, do CDC). Além disso, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479, STJ), porquanto se trata de risco inerente à atividade por elas desenvolvida.
6. No caso, restou demonstrado que um terceiro abriu conta corrente em nome do autor e a cadastrou, por meio do aplicativo do Banco do Brasil, para recebimento do FGTS, obtendo, posteriormente, êxito no saque da quantia de R$ 5.021,49. Para afastar sua responsabilidade, caberia ao recorrente comprovar que não houve falha no serviço ou que a culpa seria da vítima ou de terceiro, o que não restou demonstrado. É clara a falha no sistema do recorrente que permitiu a abertura da conta por terceiro, o cadastramento para recebimento do FGTS sem verificação e/ou autenticação (como a biometria) e a movimentação da conta.
7. Não há nos presentes autos nenhuma excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3o, do Código de Defesa do Consumidor, o que atrai para o recorrente o dever de indenizar o consumidor pelos danos suportados em razão da fraude.
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor atualizado da condenação.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.